Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702674-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: ARI FERREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14143471), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LILIANE PEREIRA DE ARAUJO contra ARI FERREIRA DE ANDRADE em face da decisão ID 55842717 do processo de origem, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n° 0006409-22.2016.8.07.0014, determinou o que segue: Indefiro a pretensão deduzida sob o ID: 53736833 porquanto cabe à parte devedora apontar a impenhorabilidade das verbas constritas, a teor do disposto no art. 833 e incisos, do CPC/2015. De outro giro, aguarde-se o decurso de prazo fixado pelo edital de ID: 54747587. Intimem-se. O que cumpra. Cumpre destacar o teor da pretensão apresentada na petição ID 53736833: MM. Juiz, ciente do bloqueio realizado. Outrossim, a CURADORIA ESPECIAL, na defesa dos interesses da parte ré, com fundamento no princípio da colaboração, requer a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de que a citada empresa pública informe a natureza da conta bancária bloqueada, mormente se se trata de conta poupança e, em caso de conta corrente, se os valores depositados são de origem salarial. Salienta-se que a jurisprudência do e. TJDFT tem firmado entendimento de que: (...) Em face dessa decisão agravada, publicada em 10/02/2020, a parte Ré interpôs o presente agravo de instrumento em 10/02/2020, desacompanhado de preparo, já que representado pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial de ausentes. Em suas razões recursais, argumenta o que segue: 1) a necessidade de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de esclarecer a natureza da conta bancária sob a qual recaiu a ordem de bloqueio do valor de R$16.958,18; 2) é necessário averiguar se a quantia bloqueada tem natureza salarial ou é proveniente de reservas em conta poupança, para, com isso, identificar possível impenhorabilidade prevista em lei; 3) a Defensoria Pública não tem a possibilidade de obter a informação resguardada pelo sigilo dos dados bancários, o qual apenas pode ser afastado por ordem judicial; 4) o indeferimento da medida inviabiliza a defesa de pessoa ausente, citada na forma de edital, destinada a proteger seu patrimônio em razão de eventual impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Pede: 1) a concessão da gratuidade de Agravante ausente representada pela Defensoria no exercício da Curadoria Especial; 2) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar a expedição de ofício à instituição bancária; 3) o conhecimento e o provimento do agravo com a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. A decisão agravada foi publicada em 10/02/2020, a parte Ré interpôs o presente agravo de instrumento em 10/02/2020, desacompanhado de preparo, já que representado pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial de ausentes. O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A demanda recursal apresentada pela Agravante guarda adequação com pleito de antecipação de tutela recursal para que seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de averiguar a natureza da quantia bloqueada em conta corrente da Agravante, bem como resguardar eventual impenhorabilidade. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida. Não deve ser admitido movimentar a máquina judiciária quando o próprio devedor se mantém inerte acerca da penhora em sua conta corrente, devendo se observar que a execução deve levar à satisfação do crédito perseguido. Além disso, é necessário ressaltar que a efetivação da ordem de bloqueio (R$17.635,51) data de 14/01/2020 e recaiu sobre contas de três instituições bancárias, dentre as quatro, em que a Agravante mantém vínculo, sendo o montante (R$16.958,18) mais expressivo concentrado em conta vinculada à Caixa Econômica. A Terceira Turma Cível, excepcionalmente, em caso de pessoa ausente, representada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de ausentes, já admitiu a expedição de ofício, a fim de que seja viabilizada a defesa da pessoa Executada, desde que evidenciado que a Defensoria empreendeu esforços para realizar a diligência, mas não obteve êxito. Confira-se: (...) 1. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofício à instituição financeira, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial e quando há provas nos autos de que este Órgão envidou vários esforços a fim realizar a diligência solicitada, contudo, sem êxito. 2. Mostra-se desarrazoada a decisão que indefere a expedição de ofício ao Banco para que se apure se a conta penhorada é ou não de poupança, mormente considerando-se a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, visto que tal providência objetiva melhor aparelhar a jurisdição, à luz do princípio da efetividade processual. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1090537, 07023952520188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 26/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esse, entretanto, não é o caso dos autos, nos quais não ficou evidenciado o empreendimento de esforços pela Defensoria Pública, a fim de realizar a diligência, bem como não foi demonstrado o insucesso de medidas empreendidas nesse sentido perante a Caixa Econômica. Por essa razão, deixo de aplicar o entendimento acima colacionado. Se a parte Executada, mesmo após o bloqueio de valores em sua conta corrente, e o órgão de defesa, deixam de empreender esforços para demonstrar a impenhorabilidade do montante constrito, não cabe ao Judiciário realizar diligências em prol do devedor em procedimento de execução destinado a satisfação do crédito reclamado. Nesse sentido, adoto o posicionamento do TJDFT colacionado a seguir: (...) 1. A execução deve tramitar com vista à satisfação do crédito, sendo assim, o bloqueio em questão consiste na efetividade do processo de execução. Verifica-se que inexiste a alegada ofensa ao princípio do contraditório e ao dever de cooperação, uma vez que o executado permaneceu inerte, pois não compareceu aos autos desde o momento da determinação da referida penhora. 2. Observa-se que a parte agravada/exequente realizou inúmeras diligências em prol da efetividade da execução, sendo certo a necessidade da penhora de valores pertencentes ao executado/agravante para ver satisfeito o seu crédito. 3. Não há prova nos autos que demonstre que a verba penhorada seja decorrente de salário ou aplicação em poupança, sendo descabida a movimentação do Poder Judiciário em prol de interesse de uma parte que permanece inerte mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1137654, 07009633420188079000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no PJe: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo, para a intervenção judicial em sede liminar, não é admissível extrair a presença dos seus requisitos da mera possibilidade, não demonstrada, da ordem de constrição recair sobre montante passível de enquadramento dentre as hipóteses de impenhorabilidade (art. 833, IV e X, do CPC). Extrair essa conclusão significaria inferir aquilo que não foi demonstrado no processo. Por essa mesma razão, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada postulada no recurso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015). Comunique-se ao Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020 17:38:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador